Tribunal: TCU
Processo: 006.559/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3884/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.559/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Jordana Ribeiro Teixeira (XXX.981.104-XX); Etore Jeronimo Lula de Medeiros (XXX.127.934-XX); Gabriella Dayane de Souza (XXX.041.974-XX); Gilmario Ferreira dos Santos (XXX.254.284-XX); Heloize dos Santos Pereira (XXX.624.484-XX); Ilana Maria da Silva Barros (XXX.698.354-XX); Juscelino Pereira de Araujo (XXX.048.334-XX); Lucas Trindade da Silva (XXX.460.374-XX); Paulo Henrique Pinheiro da Silva (XXX.291.274-XX); Thales Queiroz Fonseca (XXX.153.214-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.